Tribunal: TJMT
Processo: 1022503-51.2019.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022503-51.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DILSON DE SOUZA PONTES - CPF: 138.420.301-00 (RECORRENTE), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO), HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA - CPF: 027.943.081-73 (ADVOGADO), MURILO BARBOSA DE LIMA - CPF: 033.077.581-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE JÁ SE MANIFESTOU POR ESCRITOE EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1022503-51.2019.8.11.0001.

RECORRENTE: DILSON DE SOUZA PONTES.

RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO.

MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO –
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
– INSENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR PATOLOGIA GRAVE – INSENÇÃO DEVIDA A PARTIR DA DATA EM QUE FOI DETECTADA A PATOLOGIA – PRESUNÇÃO DA NECESSIDADE DO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE UTILIZAR SEUS PROVETOS PARA O CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMETE PROVIDO.

A isenção de imposto de renda por patologia grave deve ocorrer a partir da data em que foi detectada a patologia de que foi acometido o servidor, tendo em vista que é a partir de tal data que se presume a necessidade do portador da doença em utilizar de seus proventos para o custeio do tratamento.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado tirado contra sentença que condenou o Estado recorrido a restituir valores descontados da parte recorrente, a título de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária, a partir da concessão da aposentadoria deferida em 28.02.19.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Defende que a restituição deve ocorrer a partir da data em que foi detectada a patologia grave a que foi acometido o recorrente, ou seja, 28.08.16.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Defende que a restituição deve ocorrer a partir da data em que foi detectada a patologia grave a que foi acometido o recorrente, ou seja, 28.08.16.

Pois bem.
Acolho tal tese recursal, tendo em vista que é a partir de tal data que se presume a necessidade do portador de doença grave utilizar de seus proventos para o custeio do tratamento médico.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna, senão vejamos:

E M E N T A RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PENSIONISTA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. DOENÇA DE PARKINSON. PREVISÃO LEGAL ARTIGO 6º, XIV, LEI Nº 7.713/88. DEMONSTRAÇÃO ATRAVÉS DE ATESTADOS E LAUDOS MÉDICOS. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória de danos materiais ajuizada por Eunice Soares Barros em face do Estado de Mato Grosso. Em síntese a Autora informa que é pensionista do Estado e padece de moléstia grave (doença de Parkinson – CID G20), assim, pretende a retroação da isenção do imposto de renda à data do diagnóstico da doença (10/2017), além da restituição dos valores descontados indevidamente. 2. Insurgência recursal da parte Autora que se limita quanto a fixação do termo inicial da concessão da isenção, uma vez que a sentença de origem fixou como data o pedido de requerimento administrativo. 3. Precedentes do STJ no sentido de que o termo inicial do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, para as pessoas com moléstias graves, é a data da comprovação da doença mediante diagnostico especializado. 4. Sentença parcialmente reformada apenas para fixar como data do início da isenção a data do diagnóstico da moléstia. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-MT - RI: 10002783720198110001 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/09/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO E RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. 1. É isento do imposto de renda retido na fonte (IRRF) o contribuinte portador de doença prevista no art. 6º, XIV, da Lei Federal n. 7.713/88. Restituição devida a contar da data da comprovação/constatação da doença.Hipótese em que o autor apresenta farta documentação que comprova a doença que possui (síndrome extrapiramidal tipo Parkinson). 2. Impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos do autor a partir da constatação da doença incapacitante. Aplicação imediata do disposto no art. 40, $ 21, da CF/1988.3. Em sendo restituição de indébito tributário, os juros, na ausência de disposição específica nas leis locais, seguem o que dispõe o CTN (arts 161 e 167, p. único), com juros em 1% ao mês a partir do trânsito em julgado até o efetivo pagamento. Ocorre que, tendo em vista que o índice específico definidos localmente, taxa SELIC, engloba juros e correção monetária, a solução é que os juros não deverão ser computados de forma autônoma, sob pena de anatocismo, devendo prevalecer a aplicação exclusiva da SELIC para todo o período. Inaplicável o art. 1º-F da Lei 9494/97. Precedentes deste Tribunal de Justiça.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70082691890 RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Julgamento: 04/12/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2020)

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE CURITIBA. ISENÇÃO DA COBRANÇA DO IMPOSTO DE RENDA, NOS TERMOS DO ART. 6º, XIV, DA LEI FEDERAL 7.713/88. RECLAMANTE QUE É PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA DATA DE INÍCIO DA ISENÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS DESDE A DATA DE INÍCIO DA DOENÇA, INDEPENDENTEMENTE DA DATA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0001208-19.2018.8.16.0179 - Curitiba - Rel.: Juíza Manuela Tallão Benke - J. 15.03.2019)

(TJ-PR - RI: 00012081920188160179 PR 0001208-19.2018.8.16.0179 (Acórdão), Relator: Juíza Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 15/03/2019, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/03/2019)Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de determinar que a restituição deve ocorrer a partir da data em que foi detectada a patologia grave a que foi acometido o recorrente, ou seja, 28.08.16.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020